Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-82.2013.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Crime impossível – Conflito aparente de normas – desclassificação – Diminuição da pena e substituição por restritiva de direitos – Regime prisional mais brando – Materialidade comprovada – Provas frágeis quanto à

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Crime impossível – Conflito aparente de normas – desclassificação – Diminuição da pena e substituição por restritiva de direitos – Regime prisional mais brando – Materialidade comprovada – Provas frágeis quanto à autoria – Reconhecimento fotográfico não ratificado em Juízo – Inteligência do artigo 155, do CPP – Recurso provido para a absolvição do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001041-82.2013.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ULISSES
VICENTE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, a fim de absolver ULISSES VICENTE DE JESUS da
imputação que lhes foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001041-82.2013.8.26.0604
APELANTE: ULISSES VICENTE DE JESUS
APELADO: MNISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SUMARÉ 1a VARA CRIMINAL (PROC. No 117/2013)
VOTO No 33.537
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação
Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor
Recurso da defesa

Absolvição
Fragilidade probatória e atipicidade da conduta

Crime impossível Conflito aparente de normas desclassificação
Diminuição da pena e substituição por restritiva de direitos

Regime prisional mais brando Materialidade comprovada Provas
frágeis quanto à autoria
Reconhecimento fotográfico não
ratificado em Juízo Inteligência do artigo 155, do CPP Recurso
provido para a absolvição do acusado.
A r. sentença de fls. 705/708, cujo relatório se
adota, condenou ULISSES VICENTE DE JESUS ao cumprimento da pena
de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 180, § 1o, por trinta e três vezes, na
forma do artigo 71, e artigo 311, por trinta e três vezes, na forma do artigo
71, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, aos argumentos, em resumo, de fragilidade probatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
3
atipicidade da conduta.
Alternativamente, pleiteia a desclassificação da
receptação para a modalidade simples, o reconhecimento de crime
impossível em relação à adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e de conflito aparente de normas, com a absorção do crime
previsto no artigo 311, pelo artigo 180, ambos do Código Penal.
Requer, outrossim, a fixação da pena base no
mínimo legal, a majoração da pena pela reincidência em somente 1/6 (um
sexto), o afastamento da continuidade delitiva, a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 722/753).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
754/756), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, tão somente para o afastamento da
condenação do sentenciado também como incurso, por trinta e três vezes,
no artigo 311, do Código Penal, com reflexos e com retificação da pena na
parte dispositiva, mantendo-se, no mais, intacta a r. sentença (fls.
771/778).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
4
Ao que consta da denúncia, entre 04 de outubro e
30 de novembro de 2012, na Rua Lourdes Vadete, 201, Jardim
Manchester, cidade e comarca de Sumaré, Ulisses Vicente de Jesus
recebeu, em proveito próprio e no exercício de sua atividade comercial, 33
(trinta e três) veículos que sabia serem produtos de crimes.
Consta, ainda, que no mesmo período e local, o
acusado adulterou sinal identificador de veículo automotor.
Apurou-se que o acusado se uniu a uma terceira
pessoa, que utilizava o nome fictício de Márcio Zago, para a prática de
receptação de veículos automotores e desmanche clandestino, com a
supressão de suas identificações.
Para tanto, locaram um barracão situado no local
dos fatos, onde receberam, entre 04 de outubro e 30 de novembro de
2012, ao menos 33 (trinta e três) veículos produtos de ilícitos penais,
conforme consta de fls. 01/03.
Após a receptação, o apelante e funcionários
contratados por ele e por seu comparsa, desmanchavam os veículos
recebidos, utilizando-se de diversas ferramentas, retirando os sinais
identificadores dos automóveis para que não fossem caracterizados como
produtos de crimes.
Na data dos fatos, após a feitura de vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
5
desmanches de veículos, o acusado recolheu 50 (cinquenta) placas
identificadoras que havia desmanchado e as lançou em um bueiro,
juntamente com alguns documentos e chaves dos automóveis. Populares
notaram sua conduta e comunicaram a Polícia Militar.
Ato contínuo, os policiais localizaram o apelante
nas proximidades, conduzindo o automóvel Fiat/Siena, placas JHY-6821.
No interior do veículo estavam um rolo de fita preta, idêntico ao que
envolvia as placas, seis pares de luva e um rádio walk talk. O apelante foi
então conduzido à Delegacia de Polícia, uma vez que as placas indicavam
veículos produtos de ilícitos penais.
Momentos depois, técnicos de rastreamento de
veículos identificaram peças de automóveis no barracão locado pelo
acusado e seu comparsa. Policiais militares e civis estiveram no local e ali
encontraram toda a estrutura do desmanche montado pelo acusado,
apreendendo o veículo Ford/Fiesta, placas ETF-1211, semidesmontado,
além do automóvel VW/Fox, parcialmente desmontado com apenas a
numeração de câmbio que permitiu sua identificação. Existiam, ainda,
plaquetas e segmentos metálicos que documentaram carros produtos de
ilícitos.
Foram também apreendidos no local pares de
luvas, compressores de ar, serra elétrica, caixas de ferramentas diversas,
macacos hidráulicos, rolos de fitas adesivas, parafusadeiras pneumáticas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
6
além de diversas peças de veículos desmanchados como bancos, portas
câmbios, caixas de direção, torres de suspensões, eixos, pedaços de
carcaças já picados, pneus, para-lamas, capôs, tetos, tampões traseiros,
reservatórios de água, hidrovácuo de freio, lanternas, faróis, tanques de
combustível, para-choques, radiador, painel, tampões de porta, suporte de
capota, motores, alternadores, escapamentos, baterias e módulos. Tais
apreensões indicam a quantidade de veículos que era desmanchada no
local.
Os policiais identificaram o proprietário do
barracão que indicou tê-lo locado a uma empresa através de
intermediação de duas pessoas, sendo o signatário do contrato a pessoa
identificada como Márcio Zago e seu sócio, que se apresentou como
Antônio. Quando lhe foi mostrada a fotografia do apelante, o proprietário
do barracão o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa
que se identificava como Antônio e estava com o suposto Márcio Zago no
momento da contratação do local.
Inconteste que a materialidade dos ilícitos penais
restou comprovada, tendo em vista os boletins de ocorrência (fls. 07/10,
76/78 e 268/356), os autos de exibição e apreensão (fls. 11/13, 29/31 e
67/69), o auto de exibição, apreensão e recolha (fls. 22/28), o auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 43), o auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 72/73), o laudo pericial (fls. 130/145) e, sobretudo, os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
7
colhidos nos autos.
No entanto, no que pertine à autoria, o conjunto
probatório coligido não foi contundente, de modo a respaldar o decreto
condenatório.
Com efeito.
Interrogado somente em Juízo, negou o apelante a
prática delitiva, asseverando que foi abordado por policiais militares
trafegando com o seu veículo Fiat/Siena, oportunidade em que foi acusado
de ser proprietário de um desmanche, pois foram encontradas algumas
fitas adesivas em seu veículo.
Mencionou desconhecer os fatos narrados na
denúncia e acrescentou que mantinha os materiais encontrados em seu
automóvel porque trabalhava com recicláveis. Aduziu que o proprietário
do imóvel não o reconheceu e enfatizou não conhecer Márcio Zago ou
Antônio (fls. 651 e mídia digital).
Valentim Mário Perico, quando ouvido na fase
inquisitorial, esclareceu que era o proprietário do barracão situado na Rua
Nove (atual Rua Lourdes Vadete fls. 05), no 201, Jardim Manchester,
comarca de Sumaré, e o locou a uma pessoa conhecida por Márcio Zago, o
qual tinha como sócio um indivíduo chamado Antônio.
Em determinada oportunidade, foi informado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
8
um vizinho que policiais militares compareceram no barracão e
encontraram vários veículos desmontados. Além disso, reconheceu o
apelante fotograficamente como o indivíduo chamado Antônio que alugou
seu imóvel (fls. 41/42 e 43).
Em Juízo, lamentavelmente, não se recordou do
nome da pessoa que celebrou o contrato de locação do seu imóvel,
ressaltando que ninguém se apresentou como sócio “... não, só ele, uma
pessoa só”. Aduziu acreditar que era uma pessoa chamada Antônio quem
o pagava.
Confirmou ter sido avisado por vizinhos que
policiais militares estiveram em seu barracão, mas no local não havia
veículos desmanchados: “... não, não tinha nada. Só tinha uma cabine lá
dentro”. Ressaltou, ainda, que não chegou a ver a fotografia do acusado
na Delegacia de Polícia ou em qualquer outro lugar (fls. 597/601).
O investigador de polícia Almir Correia obteve
notícia de que a Polícia Militar havia realizado a apreensão de diversas
tarjetas e placas de veículos automotivos, bem como a apreensão de
alguns automóveis que estavam sendo desmontados.
Salientou que o proprietário do imóvel foi
chamado para apresentar a documentação do locatário, o qual visualizou
algumas fotografias e reconheceu o acusado como sendo o locatário de um
dos imóveis que estavam sendo utilizados desmanche.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
9
Disse,
contudo,
que
não
se
recordava
especificamente do barracão mencionado na deúncia, “... pois houve vários
cenários de desmanche, esse seria um entre vários”. Acrescentou que
também recebeu informações de que um indivíduo, fazendo uso de um
veículo, estava dispensando diversas placas automotivas e tarjetas em um
bueiro (fls. 568 e mídia digital).
O policial militar Rafael Estácio Da Silva Júnior,
por seu turno, relatou ter recebido uma notícia anônima dando conta de
que uma pessoa estava dispensado algumas placas de veículo em um
bueiro. Desse modo, dirigiu-se ao local indicado e conseguiu localizar
diversas placas e dispositivos de Sem Parar, envoltos em fita.
Por
conta
disso,
realizou
diligências
nas
imediações na tentativa de localizar o indivíduo responsável por dispensar
tais objetos, acabando por encontrar o acusado, em poder do veículo
indicado na notícia anônima. No interior desse automóvel encontraram
vários rolos de fita, idênticas às utilizadas nas placas automotivas
descartadas.
Asseverou, ainda, que o acusado foi encaminhado
à Delegacia de Polícia e, antes que os policiais deixassem o plantão
policial, receberam a informação de que, perto do local onde o apelante se
encontrava, guardas municipais encontraram um barracão que era
utilizado como desmanche de veículos (fls. 569 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
10
Eduardo Marques Costa descreveu que, à época
dos fatos, trabalhava em uma empresa de aparelhos de rastreamento,
sendo o responsável por recuperar diversos veículos, porém, não se
recordou do caso sub judice (fls. 626 e gravação digital anexada aos
autos).
Como se vê, a prova coligida sob o crivo do
contraditório é inapta para amparar um decreto condenatório.
Interrogado em Juízo, negou o acusado a prática
dos fatos narrados na denúncia e, lamentavelmente, não foi submetido a
reconhecimento pessoal.
O proprietário do imóvel supostamente alugado
pelo réu não ratificou o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia
de Polícia, mencionando que sequer lhe foi apresentada qualquer
fotografia.
O policial civil, por seu turno, confirmou que o
proprietário do barracão reconheceu o apelante como sendo a pessoa que
alugou o imóvel dele. Porém, mencionou que, naquela época, vários
imóveis estavam sendo utilizados para o desmanche de automóveis.
Noutro aspecto, o policial militar se limitou a
discorrer sobre a denúncia anônima referente às placas de veículos
dispensadas em um bueiro e a localização do acusado em poder de fitas
semelhantes àquelas utilizadas para embalar as placas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
11
O MM. Juízo a quo realça na r. sentença que
Mariano da Silva Santos, proprietário de um imóvel que também era
utilizado para desmanche de automóveis, quando ouvido na fase
inquisitorial, reconheceu o acusado como sendo uma das pessoas que
acompanhou toda a reforma realizada no imóvel e se identificou como
Antônio, mencionando que fazia parte do grupo locatário que realizaria
naquele lugar reforma de geradores e motores para a Petrobrás (fls.
70/71, 72/73 e 706).
Entrementes, a nominada testemunha sequer foi
arrolada na denúncia e, ao que se infere, seus dizeres não guardam
relação específica com o presente caso.
Em desfavor do acusado há, tão somente, um
reconhecimento fotográfico que não foi ratificado em Juízo aliás, negado
sob o crivo do contraditório e a apreensão de um rolo de fita preta
semelhante àquela utilizada para envolver as placas dispensadas em um
bueiro.
Desse modo, relativamente ao reconhecimento
fotográfico, a prova está lastreada, exclusivamente, nos elementos
colhidos no inquérito policial.
É perfeitamente possível que o apelante tenha
praticado os crimes em comento. Contudo, as provas carreadas aos autos
não são suficientes para dar guarida à manutenção da condenação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-82.2013.8.26.0604 -Voto no 33.537
12
jamais poderá estar fundada em mera presunção.
Como se tudo isso não bastasse e para amparar a
absolvição, imperioso destacar que o artigo 155, do Código de Processo
Penal, com a nova redação dada pela Lei no 11.690, de 9 de junho de
2008, veda, de maneira expressa e taxativa, que a decisão judicial seja
fundamentada
somente
nos
elementos
informativos
colhidos
na
investigação, devendo o juiz formar sua convicção pela apreciação da
prova produzida em contraditório judicial.
Destarte, outra solução não resta senão a
absolvição do apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo, a fim de absolver ULISSES VICENTE DE JESUS da imputação que
lhes foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do mesmo Diploma Processual
Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator